Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DE SERVIDORA. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORA FALECIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SAQUES EFETUADOS POR HERDEIROS. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA. BOA-FÉ RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por herdeiros de servidora pública falecida contra sentença proferida em ação de ressarcimento ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, que condenou os apelantes à restituição solidária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados e acrescidos de juros, valor correspondente a saques efetuados após o óbito da ex-servidora.
II - CASO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigação dos herdeiros de restituírem valores sacados da conta da falecida após seu óbito; (ii) estabelecer se é aplicável a tese da boa-fé no recebimento da verba por parte dos apelantes; (iii) verificar se os valores sacados correspondem à remuneração proporcional devida à servidora no mês de seu falecimento, afastando eventual repetição ao erário.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Com efeito, dispõe o artigo 884, caput, do Código Civil – CC/02, que, todo aquele que auferir quantia indevidamente, ou seja, sem justa causa, será obrigado a restituí-la, atualizada monetariamente. Na mesma linha, o art. 876 do CC/02 disciplina: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Por sua vez, a Lei Federal no 13.846/2019, em seu art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019, com redação alterada pela Lei no 14.431/2022, estabelece que deverão ser restituídos “os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno”.
4. O falecimento do servidor implica a cessação do vínculo jurídico com a Administração, de modo que quaisquer valores creditados após o óbito perdem o caráter alimentar e passam a ter natureza meramente patrimonial, afastando a tese de boa-fé dos herdeiros, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.387.971/DF).Recurso conhecido e desprovido.
5. A alegação de que os valores sacados se referem a saldo proporcional da remuneração do mês de janeiro de 2019 é insuscetível de acolhimento, diante da ausência de prova cabal e da constatação de que o pagamento foi realizado após a morte da servidora, sem amparo legal.
6. Mesmo ausente dolo ou má-fé, os herdeiros que se beneficiam de valores públicos indevidamente creditados em conta de titular falecido devem restituí-los ao erário, em respeito ao princípio da saisine e à vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os herdeiros que realizam saques em conta de servidor público após seu falecimento devem restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, independentemente de comprovação de má-fé. 2. O crédito de proventos após o óbito do servidor público perde o caráter alimentar e passa a integrar o acervo patrimonial, sujeitando-se à restituição. 3. A alegação de que o valor sacado corresponde à remuneração proporcional ao mês do falecimento não afasta o dever de devolução, na ausência de previsão legal expressa ou prova documental inequívoca.